Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-04.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008905-04.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA
PELO PROCON – ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO ANULADO – RECURSO PREJUDICADO.

Reconhecido no acórdão embargado a ocorrência do julgamento
ultra petita
, que vai sanado no julgamento destes embargos aclaratórios.

A reconsideração integral do ponto recorrido esvazia o objeto do agravo de instrumento, por exegese ou aplicação do art. 1.018, §1o do CPC/15. - Circunstância dos autos em que a decisão agravada foi objeto de reforma na origem e se impõe julgar prejudicado o recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
ao acórdão por mim relatado que, negou provimento ao recurso de agravado de instrumento, por entender ser plenamente legal e válida a multa aplicada pelo PROCON/MT.

Sustenta o embargante que o acórdão discorreu acerca do mérito da demanda, mesmo tendo a decisão debatida versada exclusivamente sobre a questão liminar e que ao declarar a validade da multa aplicada, tem-se que ocorreu o julgamento ultra petita e supressão de instância, visto que a ação anulatória ainda não foi julgada pelo Magistrado singular.

Aduz ainda, que o acórdão foi omisso aos fundamentos do agravo de instrumento, quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa, quando o juízo estiver devidamente garantido.

Por tais razões, o Embargante requer o acolhimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja corregido o erro material apontado, extirpando o excesso do julgado, amoldando o julgado ao limite da questão colocada no recurso de agravo de instrumento, qual seja, possibilidade ou não de suspensão da exigibilidade da multa.

O Embargado manifestou pelo desacolhimento destes aclaratórios (id. 59220480).

Informou o embargante que o Magistrado
a quo
reconsiderou a decisão inicial, deferindo a suspensão da exigibilidade da multa administrativa até o final da lide, pelo que, requer seja apreciado os embargos de declaração de Id no 56794454, para se afastar o julgamento ultra petita e o reconhecimento da perda do objeto no que tange ao mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cumpre acolher os embargos declaratórios, para fim de extirpar-se o excesso no julgamento constante no acórdão ora embargado.

Com efeito, verifica-se que a recurso de agravo de instrumento visava a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/MT.

Desse modo, a análise recursal deve se ater aos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

Ocorre que o acórdão embargado negou provimento ao recurso de agravado de instrumento, por entender ser plenamente legal e válida a multa aplicada pelo PROCON/MT, o que é objeto da ação anulatória.

Desta forma, mostra-se
ultra petita
o acórdão embargado ao reconhecer como válida a multa discutida, sendo possível de ser sanada a alegada nulidade.

No entanto, a reconsideração ou simples revogação da decisão recorrida esvazia o objeto do agravo de instrumento, como dispõe o CPC/15:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1
o
Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento

(...)

Cabe considerar que por interpretação daquela regra, mesmo que o juiz não faça a comunicação, vindo aos autos demonstração de que a decisão foi revogada, ou tratar-se de processo digital integrado, o recurso perde objeto; e caberá à parte agravada, se inconformada, recorrer por via própria.

Assim, por perda do objeto, o agravo de instrumento resta prejudicado.

Com efeito, a reconsideração integral do ponto recorrido esvazia o objeto do agravo de instrumento, por exegese ou aplicação do art. 1.018, § 1o do CPC/15.

Circunstância dos autos em que a decisão agravada foi objeto de reforma na origem e se impõe julgar prejudicado o recurso.

Portanto, o recurso resta prejudicado.

Diante do exposto,
VOTO POR ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, a fim de
ANULAR
o acórdão ora embargado e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020